Tribunal: STF
Processo: ARE 1305584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO EMANADO DESTA SEXTA TURMA ESPECIALIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO SUPRIDA, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO VIA PARQUE SHOPPING CENTER (fls. 223/225) - ora submetidos a rejulgamento, em cumprimento a decisão do e. STJ -, tendo por objeto o acórdão de fls. 187, proferido por esta Sexta Turma Especializada, o qual desproveu o seu recurso.
    2. O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente consagram as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição, omissão, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1°, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por fim, o erro material.
    3. Em suas razões nos Embargos de Declaração de fls. 223/225, e ora submetidos a novo julgamento, o Condomínio -Autor argui omissão por ausência de "apreciação do argumento expendido no recurso de Apelação no sentido de que a legislação que trata do assunto em comento - Lei n° 7.619/87 - não veda o procedimento adotado pela Embargante. Assim, em momento alguém é esclarecido no v. acórdão embargado o dispositivo legal que supostamente teria sido afrontado pela Convenção Coletiva de Trabalho."
    4. Alega que o pagamento em dinheiro da verba referente ao auxílio -transporte deu-se em razão de previsão em acordo coletivo de trabalho argumentando que as disposições de tais convenções tem força de lei e devem se sobrepor ao Decreto n° 25.247/87 por ser de hierarquia superior.
    5. Merece acolhimento o recurso, sem efeitos infringentes, passando a constar ao final do voto de fls. 184: "O pagamento do vale -transporte em pecúnia contraria o disposto no artigo 5° do Decreto n° 95.247/87 que estabelece ser vedado ao empregador substituir o Vale -Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. Não há qualquer incompatibilidade entre a Lei n° 7.418/85 e o artigo 5° do Decreto n° 95.247/87, pois apenas instituiu um modo de proceder a concessão do benefício do vale -transporte. Assim, a convenção coletiva de trabalho não pode alterar ou revogar norma de ordem pública, não podendo estabelecer condições contratuais contrárias à Lei. Nestes termos é o entendimento desta Eg. Corte Regional, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE VALE -TRANSPORTE POR ANTECIPAÇÃO EM DINHEIRO. VEDAÇÃO. ART. 5° DO DECRETO 95.247/87/87. 1.A teor do art. 5° do Decreto 95.247/87, que regulamenta a Lei 7.418/85, é vedado ao empregador substituir o vale -transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. 2. A norma prevista no art. 5° do Decreto 95.247/87 não é ilegal, ao contrário, trata-se de vedação que apenas dá cumprimento ao comando legal (art. 5° da Lei 7.418/85) que determina sejam os assalariados indenizados pelo deslocamento residência -trabalho, de modo a evitar fraudes dos empregadores e a permitir a devida fiscalização. 3. Recurso desprovido. (apelação Proc. 0001150-64.2002.4.02.5105 (TRF2 2002.51.05.001150-4), Relator Juiz Convocado Marcelo Pereira/no afastamento do Relator, 8a. Turma Especializada, Data da Decisão 10/03/2009)" (grifos nossos) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso."
    6. Feitas tais considerações, tem-se por suprida a omissão, sem a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes, para conhecer dos embargos de declaração e dar parcial provimento.
    7. Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXVI; 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente